Tribunal: TJES
Processo: 0020576-02.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020576-02.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE FARIAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

2.
In casu
, não se verifica a presença da omissão ou contradição, tendo este Sodalício se pronunciado, em escorreito silogismo decisório, sobre todas as teses e fundamentos que guardavam relevância para o apreço da apelação.

3. A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Antônio Francisco de Farias
contra acórdão que manteve sentença que, a seu turno, julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade em grau máximo formulado em ação ordinária ajuizada face ao
Estado do Espírito Santo
.

Alega o embargante que o acórdão:
i)
é omisso, pois não observa seu direito ao percebimento de adicional de insalubridade em grau máximo - e não em grau médio - a partir da data em que passou a exercer a função de motorista junto ao Programa de Assistência Domiciliar Terapêutica em AIDS;
ii)
é contraditório, pois afirma que, segundo laudo técnico, estava em local de trabalho cujo grau de insalubridade era máximo, mas reconhece como acertado o pagamento da benesse em grau médio (fls. 301-309).

Consoante é cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão judicial estiver nodoada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

De acordo com o ex-Juiz de Direito Jaylton Lopes Júnior (
in
Manual de Processo Civil, 2ª edição, Salvador, Juspodivm, p. 1.006-1.007), a omissão restará configurada "sempre que o juiz deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito arguida pela parte e capaz de, em tese, influir na decisão". Já a contradição estará presente quando a decisão contiver "fundamentos e comandos antagônicos entre si".

Dispensando minudente atenção ao teor do acórdão, não verifico a presença da omissão ou contradição, tendo este Sodalício se pronunciado, em escorreito silogismo decisório, sobre todas as teses e fundamentos que guardavam relevância para o apreço da apelação.

O raciocínio do relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, pode ser assim sintetizado:
i)
o embargante começou a atender o Programa de Assistência Domiciliar Terapêutico em AIDS a partir de 04 de dezembro de 2000;
ii)
o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que prevê o adicional periculosidade, é norma constitucional de eficácia limitada;
iii)
no período indicado pelo embargante, sequer havia adicional de insalubridade, o que só veio a ser instituído com o advento da Lei Complementar nº 749/2013;
iv)
no ano de 2005, foi elaborado laudo, no qual constatado que o embargante não mais estava alocado no Programa de Assistência Domiciliar Terapêutica em AIDS;
v)
no período em que esteve no Programa de Assistência Domiciliar Terapêutica em AIDS, o embargante percebeu adicional de insalubridade em grau médio, em estrita observância à legislação aplicável à hipótese vertente.

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria

[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.